Tribunal: TJMT
Processo: 1024072-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024072-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAWEINY BELARMINO - CPF: 052.369.465-22 (ADVOGADO), CAIA FONTANA registrado(a) civilmente como CAIA FONTANA - CPF: 037.429.505-09 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –

RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário. (art. 99, § 3o, CPC/2015).

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233,
caput
e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso -
CNGC
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024072-17.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara de Paranatinga que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante aduz que sua situação financeira está bastante fragilizada, visto que não exerce mais a atividade de produtor rural
desde a safra de 2021/
2022 e atualmente trabalha com fretes.

Destaca que há diversas Execuções e Ações de Cobrança contra ele.

Afirma que as custas iniciais nesta demanda são de R$ 16.303,25 e o indeferimento do benefício impossibilitará seu acesso à Justiça.

Subsidiariamente, pede que seja admitido o pagamento ao final do processo.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
236575163
).

Contraminuta no Id.
241257685
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais,
o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum

de veracidade
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Portanto, não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Vê-se da documentação anexada, sobretudo da declaração de IRPF, que o apelante é proprietário de diversos maquinários e efetua operações financeiras de grande valor
, e embora ele afirme que não
exerce mais a atividade de produtor rural e atualmente trabalha com fretes, não comprovou essa arguição.

Além disso, é importante ressaltar que o benefício já foi indeferido por esta Câmara ao agravante no AI
1013805-83.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves
, e é necessário manter a coerência das decisões, sobretudo porque não há indício de mudança
d
a
sua
situação financeira.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -HIPOSSUFICIÊNCIANÃODEMONSTRADADE FORMA
INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”.

(
TJMT
,
N.U
1005638-77.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-4-2024,
DJE
de 26-4-2024).

Subsidiariamente, pleiteia o recolhimento das custas no final.

Contudo, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça -
CNGC
, permite excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no término do processo:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Logo, o pedido é descabido.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AOFINAL– VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento dascustasprocessuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo nofinaldoprocesso(art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso -
CNGC
). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).
(
N.U
1017125-15.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no
DJE
18/10/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024